Tribunal: TJDFT
Processo: 0734422-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. GRAVE AMEAÇA VINCULADA A DÍVIDA DE DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é admissível no caso de extorsão, com pena máxima superior a 4 anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. A materialidade e indícios de autoria estão evidenciados por depoimentos de policiais e da vítima, que relatam grave ameaça de morte, relacionada à cobrança de dívida de tráfico de drogas, configurando o fumus comissi delicti.
3. A segregação cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva, considerando o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e a grave ameaça proferida.
4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do paciente, que já apresenta antecedentes criminais.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.